Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713688-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY VIEIRA CARDOSO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLEY VIEIRA CARDOSO em face da decisão de ID 33214376 que intimou o apelante a recolher o preparo em dobro. Afirma que a decisão embargada padece de contradição. Alega que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida no ID 32916546. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para que seja reconhecido e sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, cabe destacar que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual não há necessidade de levar o recurso para julgamento do colegiado. O art. 1.022, do Código de Processo Civil prevê “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Dessa forma, os embargos são cabíveis caso haja erro, obscuridade, contradição e omissão. Como regra, esse recurso não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Todavia, em algumas hipóteses de saneamento de contradição e omissão, o provimento dos embargos, com o consequente saneamento do vício, pode ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida, como é o caso dos autos. Conforme relatado, a parte embargante alega a existência de contradição na decisão que intimou o apelante a recolher o preparo em dobro. A contradição é o vício consistente em uma decisão que encerra duas ou mais proposições inconciliáveis entre si de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Tais contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução de questões de fato e de direito. A contradição se estabelece entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa. A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. Na hipótese, apesar de não ser tecnicamente contraditória, a decisão embargada foi omissa quanto ao fato de a apelante já ser beneficiária da justiça gratuita. Ao compulsar os autos de origem, de fato, como alega o embargante, o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 32916546, registre-se: “3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único).” - Grifou-se. Portanto, na verdade, há omissão da decisão ao não apreciar o deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para, ao lhe atribuir os efeitos modificativos, sanar o vício apontado e reconhecer o benefício de gratuidade de justiça ao embargante/apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator